Tribunal: TJMT
Processo: 1036887-54.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1036887-54.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO, SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. ANT
Ô
NIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR
(JUIZ DE DIREITO CONVOCADO)

Turma Julgadora:
[DES(A). ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DES(A). ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ULISSES ARA
Ú
JO BARBOSA - CPF: 104.497.791-49 (APELADO), AFONSO AMADOR PIMENTA - CPF: 171.850.091-20 (ADVOGADO), ROTA OESTE
MÁQUINAS
LTDA - CNPJ: 19.575.048/0001-56 (APELANTE), VAL
É
RIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), JOHN DEERE BRASIL LTDA - CNPJ: 89.674.782/0004-09 (APELANTE), LAZARO PAULO ESCANHOELA JUNIOR - CPF: 984.163.168-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PÁ CARREGADEIRA AGRÍCOLA. VÍCIO DE FABRICAÇÃO NA ARTICULAÇÃO CENTRAL. DEFEITO REINCIDENTE E NÃO SANADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRODUTOR RURAL. VULNERABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E JURÍDICA RECONHECIDA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MAU USO NÃO COMPROVADO.
PRAZO DO ART. 18, §1º, DO CDC. CÔMPUTO CORRIDO EM CASO DE VÍCIO REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO. REEMBOLSO DE DESPESAS DE REVISÃO E TRANSPORTE. ABATIMENTO PELA DEPRECIAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSOS
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por fabricante e concessionária de equipamento agrícola contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de responsabilidade por vício do produto, condenando solidariamente as requeridas à substituição de pá carregadeira John Deere 444G, adquirida em 05/08/2022 pelo valor de R$ 655.200,00, ou, subsidiariamente, à restituição integral do valor pago, além do reembolso de R$ 7.514,38 referentes a despesas com revisões periódicas e transporte do equipamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se o CDC aplica-se à relação jurídica; (
iii
) determinar se o equipamento apresentou vício de fabricação ou se o defeito decorreu de mau uso pelo adquirente; (
iv
) verificar se o prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC foi observado pelas fornecedoras; e (v) aferir o cabimento do reembolso das despesas de revisão e transporte e da tese subsidiária de abatimento proporcional pela depreciação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar
. Não configura cerceamento de defesa o julgamento de mérito sem intimação do perito para esclarecimentos complementares quando o laudo pericial respondeu a mais de setenta quesitos, realizou inspeção física do equipamento com a presença dos assistentes técnicos de ambas as apelantes e enfrentou de forma fundamentada todas as controvérsias técnicas relevantes, incluindo expressamente a hipótese de mau uso, cabendo ao magistrado, como diretor do processo, indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
Devidamente garantido o contraditório dinâmico (participação e influência).

5. O CDC aplica-se à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e fornecedores de maquinário agrícola de alta complexidade técnica, quando demonstrada a vulnerabilidade técnica do adquirente, pela ausência de conhecimentos especializados para diagnosticar falhas estruturais complexas, o que autoriza a incidência do microssistema consumerista pela teoria finalista mitigada.

4. A prova testemunhal pretendida pelas apelantes para demonstrar o mau uso do equipamento não supre a lacuna probatória por elas mesmas criada ao deixar de apresentar os dados completos do sistema
JDLink
- sistema de monitoramento e telemetria em tempo real de acesso exclusivo das fornecedoras -
capaz de registrar dados de intensidade de operação, carga, torque e eventos de sobrecarga durante todo o período em que o equipamento ficou sob a posse do adquirente.

6.
A pá carregadeira não se incorpora diretamente ao processo produtivo como insumo agrícola, constituindo ferramenta de trabalho que serve ao produtor como destinatário final fático, encerrando em si a cadeia de consumo ao suprir necessidades de infraestrutura da propriedade rural.

7. O laudo pericial é conclusivo quanto à existência de vício de fabricação na articulação central do equipamento, constatando folga perceptível no pino mestre, desgaste prematuro nas buchas e alojamentos, perda da
pré-carga

dos rolamentos, ruído metálico seco, vibração anormal e extravasamento de graxa, sendo as falhas decorrentes de deficiência de projeto e não de uso indevido, fato corroborado pela incorporação de modificações estruturais nos modelos posteriores da linha 444G pela própria fabricante.

8.
A tese de mau uso não encontra respaldo probatório, pois nenhuma das oito ordens de serviço emitidas pela concessionária registrou advertência ou observação indicando culpa ou operação indevida por parte do adquirente, e a própria concessionária, em visita à propriedade em 29/07/2023, registrou que o cliente realizava atividades de retirada de cascalho e construção de represa, compatíveis com as especificações técnicas do equipamento e com as aplicações divulgadas pelas próprias apelantes no evento de lançamento do produto.

9. Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o prazo de trinta dias previsto no art. 18, §1º, do CDC é computado de forma corrida, sem reinício a cada nova entrega do bem ao fornecedor para resolução de idêntico
problema, nem suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo, de modo que o prazo legal foi amplamente superado diante das oito intervenções técnicas realizadas entre fevereiro e setembro de 2023 sem solução definitiva.

10.
As despesas de revisão periódica, realizadas como requisito para manutenção da garantia do equipamento por exigência das próprias fornecedoras, e as despesas de transporte, necessárias para levar a máquina à oficina da concessionária para tentativa de reparo definitivo do vício, configuram prejuízo emergente diretamente vinculado ao vício não sanado, sendo devida sua recomposição patrimonial nos termos do art. 18, §1º, II, e art. 6º, VI, do CDC.

11.
O abatimento proporcional pela depreciação do bem pelo tempo de uso não encontra respaldo na legislação consumerista, que consagra o direito do consumidor à restituição imediata da quantia paga, não sendo admissível que o consumidor que conviveu com produto viciado suporte o ônus da ineficiência dos meios empregados para a correção do problema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recursos
desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A teoria finalista mitigada autoriza a aplicação do CDC ao produtor rural que adquire maquinário agrícola de alta complexidade técnica, quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica em face do fornecedor, detentor de superioridade informacional e tecnológica. 2. Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o prazo de trinta dias previsto no art. 18, §1º, do CDC é computado de forma corrida, legitimando o direito do consumidor à substituição do produto ou à restituição do valor pago. 3. A hipótese de mau uso do equipamento como causa excludente da responsabilidade do fornecedor deve ser comprovada por este, não se admitindo presunção fundada em suposições, especialmente quando o fornecedor detém sistema de monitoramento e telemetria capaz de registrar dados de operação e optou por não os apresentar
integralmente. 4. O abatimento proporcional pela depreciação do bem pelo tempo de uso não encontra respaldo na legislação consumerista, que assegura ao consumidor a restituição imediata da quantia paga, sem que lhe seja imputado o ônus da ineficiência do fornecedor na correção do vício."

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O. SR. D
R. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ROTA OESTE MÁQUINAS LTDA e JOHN DEERE BRASIL LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ULISSES ARAÚJO BARBOSA
em Ação de Responsabilidade por Vício do Produto Cumulada c/c Danos Morais e Materiais, para:

I) CONDENAR, solidariamente, JOHN DEERE DO BRASIL LTDA e ROTA OESTE MÁQUINAS LTDA a SUBSTITUÍREM o equipamento objeto da lide por outro da mesma espécie e características, novo e em perfeitas condições de uso, às expensas das requeridas, inclusive quanto à entrega ao requerente;

II) E, caso a substituição se revele impossível, seja por indisponibilidade do modelo equivalente ou por circunstância objetiva superveniente, a obrigação fica CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS, para CONDENAR, solidariamente, as requeridas à RESTITUIÇÃO imediata do valor pago na aquisição da máquina, no montante de R$ 655.200,00, sem abatimento pelo tempo de uso, com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora pela SELIC desde a citação, nos termos da Lei nº 14.905/2024;

III) CONDENAR, solidariamente, as requeridas ao REEMBOLSO das despesas indicadas na inicial, no total de R$ 7.514,38, sendo R$ 4.191,43 pagos à Rota Oeste e R$ 3.322,95 relativos ao transporte, com correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora pela SELIC desde a citação, nos termos da Lei nº 14.905/2024;

IV) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

V) Em razão da parte autora ter decaído em parte mínima dos pedidos, CONDENAR a parte ré, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Embargos de declaração opostos pela Rota Oeste foram parcialmente acolhidos apenas para sanar obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios (id 355268950). Embargos de declaração opostos pela John Deere foram rejeitados (id 355268953).

A apelante
ROTA OESTE MÁQUINAS LTDA
sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o juízo proferiu julgamento de mérito sem determinar a intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre os pontos da impugnação ao laudo e sem designar audiência de instrução para produção de prova testemunhal.

No mérito, sustenta a inaplicabilidade do CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes, ao argumento de que o apelado adquiriu o equipamento para incremento de sua atividade econômica de produtor rural, não se enquadrando como destinatário final do produto, razão pela qual não se verificam os requisitos para aplicação da teoria finalista mitigada, tampouco para a inversão do ônus da prova.

Aduz que o laudo pericial apresenta conclusão dissociada da realidade fática e técnica, por ignorar elementos objetivos capazes de infirmar suas conclusões, especialmente a ausência de análise dos registros do sistema
JDLink
e a não apreciação da deformação permanente das placas de fixação do pistão de articulação, que apresentou deformação de 9 mm quando o padrão de fábrica admite até 2 mm, discrepância compatível com sobrecarga e esforço mecânico excessivo decorrente do uso do equipamento em atividades de supressão vegetal e destoca de árvores, operações incompatíveis com a destinação técnica da pá carregadeira 444G.

Sustenta, ademais, que o prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC foi observado, pois o equipamento ficou na oficina da concessionária de 10/08/2023 a 06/09/2023, período de 27 dias, dentro do limite legal, e que a pretensão de substituição ou restituição foi deduzida antes mesmo do esgotamento do prazo legal de reparo.

Por fim, pugna pelo afastamento da condenação ao reembolso de R$ 7.514,38, referentes a despesas de revisão e transporte, ao argumento de que as revisões periódicas constituem manutenção preventiva ordinária inerente ao uso do bem, cujo desembolso representa consequência natural da utilização do equipamento, e que o transporte decorreu de iniciativa e opção do próprio apelado, não tendo sido imposto pelas requeridas nem demonstrado como providência imprescindível ao atendimento técnico.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção de qualquer condenação à restituição do valor pago, requer o abatimento proporcional correspondente à depreciação do bem pelo tempo de uso e pelas mais de 600 horas de trabalho efetivamente realizadas pelo apelado, sob pena de enriquecimento sem causa, uma vez que não há como se devolver integralmente o preço de um equipamento efetivamente utilizado, deslocando ao fornecedor o custo natural de depreciação do bem.

A
JOHN DEERE BRASIL LTDA
, em sua apelação, apresenta argumentos substancialmente similares, acrescentando que os quesitos por ela formulados não foram respondidos pelo perito, o que configuraria cerceamento de defesa; que o laudo pericial é inconsistente e não apurou a causa raiz do problema; que a folga na articulação central constitui desajuste decorrente do uso, e não vício de fabricação; e que o princípio da preservação dos contratos impede a rescisão contratual quando possível a manutenção do negócio jurídico com substituição dos componentes defeituosos.

Contrarrazões pelo desprovimento de ambos os recursos foram apresentadas pelo apelado (id 355268966).

É o relatório
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
OU DA PALAVRA
O ADVOGADO CÉSAR AUGUSTO PRESTES NOGUEIRA MORAES
(
OAB/
SP

236.321
).

V O T O

EXMO. SR. D
R. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Senhor Presidente, peço vista dos autos e adio a conclusão do julgamento do presente feito para a próxima sessão.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Aguardo o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Aguardo o voto do Relator.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO
-
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara
,

Extrai-se dos autos que
ULISSES ARAÚJO BARBOSA
, produtor rural, adquiriu em 05/08/2022, da concessionária
ROTA OESTE MÁQUINAS LTDA.
, uma pá carregadeira
JOHN DEERE
444G, chassi
1BZ444GALNDX00219PA, ano/modelo 2022/2022, pelo valor de R$ 655.200,00, pago integralmente à vista, com zero horas de trabalho. O equipamento foi destinado ao uso em sua propriedade rural no município de Poxoréu/MT, para realização de atividades de transporte de insumos, movimentação de terra, limpeza de áreas e abertura de aceiros.

Com menos de 250 horas de uso, o equipamento passou a apresentar folga e ruído na articulação central, defeito comunicado à
ROTA OESTE
por ocasião da primeira revisão periódica, em fevereiro de 2023. Ao longo dos meses seguintes, o equipamento foi submetido a oito intervenções técnicas pela concessionária, todas relacionadas à mesma falha, sem que o problema fosse solucionado de forma definitiva. Em agosto de 2023, o apelado encaminhou o equipamento à oficina da
ROTA OESTE

em Cuiabá/MT, onde permaneceu sob a guarda da concessionária.

A perícia judicial realizada em 17/02/2025 constatou a persistência do defeito, com folga perceptível no pino mestre, desgaste prematuro nas buchas e alojamentos, ruído metálico seco, vibração anormal e movimento lateral visível entre o chassi dianteiro e o traseiro, mesmo sob carga leve.

Pois bem.
As apelantes sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob dois fundamentos: a ausência de intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre os pontos da impugnação ao laudo e a não designação de audiência de instrução para produção de prova testemunhal.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento. Isto porque, o assistente técnico indicado pela JOHN DEERE BRASIL LTDA., o engenheiro mecânico Marcel Sato (CREA-SP 5062869290), da empresa
Ideari
Engenharia, participou presencialmente da inspeção técnica realizada em 17/02/2025 nas dependências da ROTA OESTE MÁQUINAS LTDA., conforme expressamente registrado na seção 6.3 do laudo pericial (ID 355268933, p. 33):
"representando a parte requerida John Deere este presente o Sr. Marcel Sato."

Nesse contexto, a JOHN DEERE BRASIL LTDA. teve plena oportunidade de participar da produção da prova técnica, acompanhar os procedimentos de inspeção, formular observações e apresentar impugnações, o que efetivamente realizou por meio da petição de ID 355268938, na qual juntou parecer técnico divergente.

Não obstante o alegado cerceamento de defesa, o laudo pericial (ID 355268933) respondeu a todos os 14 quesitos formulados pela JOHN DEERE BRASIL LTDA no ID 355268911, de forma direta ou indireta, por meio das respostas aos quesitos da ROTA OESTE MÁQUINAS LTDA. (seção 8.2) e do apelado (seção 8.1), cujo conteúdo técnico era substancialmente equivalente ou complementar.
Vejamos:

“
Confronto entre os 14 quesitos da John Deere (ID 355268911) e o laudo pericial (ID 355268933):

Quesito 1
- contato prévio com o assistente técnico para agendamento da diligência pericial →
Respondido indiretamente
na seção 6.3 - Vistoria Técnica (p. 33 do laudo):
"representando a parte requerida John Deere este presente o Sr. Marcel Sato"
, confirmando a presença do assistente técnico da John Deere na inspeção.

Quesito 2
- dados de identificação do equipamento e características técnicas →
Respondido diretamente
na Resposta 01 da seção 8.2 (p. 56):
"Equipamento: Pá-carregadeira John Deere 444G, ano/modelo 2022/2022; chassi 1BZ444GALNDX00219PA; motor J04045L741998; transmissão
powershift
; tração 4x4; peso operacional aproximado 11 t..."

Quesito 3
- data de aquisição e data de entrega técnica →
Respondido diretamente
na Resposta 29 da seção 8.1 (p. 48):
"Data de aquisição (nota fiscal): 05/08/2022 (NF nº 30.981); Data de entrega física: 08/08/2022; Data da entrega técnica: 09/08/2022."

Quesito 4
- finalidade da aquisição e destinação para atividades agrícolas →
Respondido diretamente
na Resposta 04 da seção 8.2 (p. 57):
"Movimentação de solo e agregados, limpeza de pátios, carregamento de caminhões, manutenção de vias internas, atividades agropecuárias (limpeza/
confinamento) ...
"
e na Resposta 45 da seção 8.1 (p. 54), que confirma a compatibilidade das atividades com as especificações do equipamento.

Quesito 5
- ordens de serviço abertas em rede concessionária autorizada →
Respondido diretamente

na Resposta 17 da seção 8.2 (p. 59), com cronograma completo das oito ordens de serviço de 21/02/2023 a 05/09/2023, e na Figura 12 — Resumo dos relatórios (p. 32).

Quesito 6
- indícios de serviços realizados fora da rede concessionária autorizada →
Respondido diretamente
na Resposta 46 da seção 8.1 (p. 54):
"As inspeções visuais realizadas durante a perícia confirmaram que as mangueiras hidráulicas instaladas são originais de fábrica... Não foram observados componentes adaptados, marcas genéricas ou indícios de substituições não autorizadas."
e na Resposta 49 (p. 55):
"O Requerente não adquiriu peças por conta própria nem realizou intervenções externas."

Quesito 7
- cumprimento das revisões preconizadas no manual do fabricante →
Respondido diretamente
na Resposta 08 da seção 8.1 (p. 42):
"Os registros e notas fiscais comprovam que o Requerente observou os
prazos de manutenção previstos pelo fabricante, realizando: Revisão de 250h em 22/02/2023 (NF nº 7.209) — Revisão de 500h em 26/05/2023 (NF nº 7.646)."

Quesito 8
- diferenciação entre problemas e ajustes por uso intenso, com indicação de cobertura em garantia →
Respondido diretamente
na Resposta 18 da seção 8.2 (p. 60):
"Problema: folga/ruído na articulação central. Medidas:
recalçagens
,
reapertos
, ajustes de
pré-carga
, testes operacionais. Não houve substituição integral do conjunto (pino/buchas/vedadores). Falha retornou em curtos intervalos."

e na Resposta 35 da seção 8.1 (p. 50), que confirma a cobertura do defeito pela garantia.

Quesito 9
- uso do equipamento em atividades de retirada de cascalho →
Respondido diretamente
na Resposta 06 da seção 8.2 (p. 57):
"Dos documentos consta uso em limpeza de pátios, retirada de cascalho, manutenção de represa e serviços gerais. Todas as atividades são compatíveis com a 444G, desde que observadas as capacidades e manutenção adequada."

Quesito 10
- indícios de uso em desmatamento ou destoca de árvores, considerando o documento ID 148981292 →
Respondido diretamente
na Resposta 09 da seção 8.2 (p. 58):
"As revisões ocorreram nos prazos e o perfil de uso é compatível. A natureza e a precocidade da falha indicam vício de durabilidade/projeto, não mau uso."

e na Resposta 45 da seção 8.1 (p. 54), que conclui pela compatibilidade das atividades com as especificações do fabricante.

Quesito 11
- adequação do equipamento para destoca ou indicação de retroescavadeira →
Respondido indiretamente

na Resposta 04 da seção 8.2 (p. 57) e na Resposta 45 da seção 8.1 (p. 54), que descrevem as funções compatíveis com o equipamento, incluindo movimentação de materiais e manutenção agropecuária, sem restrição às atividades realizadas pelo apelado.

Quesito 12
- impacto do uso severo na frequência de ajustes e vida útil →
Respondido diretamente
na Resposta 16 da seção 8.2 (p. 59):
"Vida útil esperada da articulação central, com manutenção adequada: >
5.000 h. Uso fora do previsto (sobrecarga, impacto severo, sem lubrificação) reduz drasticamente a vida útil. Não há evidência de tal condição neste caso."

Quesito 13
- natureza das intervenções (ajustes de folga com calços ou limpeza, sem intervenções estruturais) e funcionamento normal após os ajustes →
Respondido diretamente
na Resposta 13 da seção 8.2 (p. 58-59):
"Sim. Correção definitiva demanda substituição de pino mestre, buchas, rolamentos/arruelas de
pré-carga
e vedadores, e eventual
reacerto
/usinagem dos alojamentos... Não se trata de simples reaperto."
e na Resposta 10 (p. 58):
"Sim, impede o uso seguro. A folga compromete alinhamento dos
semi-chassis
, aumenta vibração/ruído e risco de dano progressivo."

Quesito 14
- comentários técnicos pertinentes →
Respondido
na seção 7 - Conclusão (p. 38-40), onde o perito apresenta suas considerações técnicas finais, incluindo a referência às modificações estruturais incorporadas nos modelos posteriores da linha 444G.
”

A prova é do processo e o conjunto de respostas periciais aproveita às partes, não sendo exigível resposta individualizada e nominalmente identificada para cada ré quando as questões suscitadas já
foram efetivamente enfrentadas pelo perito.

Todos os pontos controvertidos levantados pela JOHN DEERE BRASIL LTDA. - identificação do equipamento, data de entrega técnica, finalidade da aquisição, ordens de serviço, cumprimento das revisões, uso em atividades de cascalho e destoca, adequação do equipamento para as atividades realizadas, natureza das intervenções e impacto do uso severo na vida útil -
foram abordados nas respostas às seções 8.1 e 8.2 do laudo, com fundamentação técnica detalhada.

Além disso, o requerimento de intimação do perito para esclarecimentos complementares pressupõe que a parte demonstre, de forma concreta e específica, qual ponto do laudo permanece obscuro, contraditório ou insuficiente, nos termos do art. 477, §2º, do CPC. As apelantes não lograram demonstrar essa especificidade, limitando-se a reiterar a tese de mau uso, hipótese já expressamente enfrentada e afastada pelo perito nas Resposta
s. Vejamos:

36- Nas ordens de serviços alusivas às revisões ordinárias e às revisões extraordinárias (estas relativas às reclamações), consta eventual advertência ao Requerente quanto sua responsabilidade pelo defeito recorrente apresentado na articulação central? Explique, justifique e fundamente.

Resposta 36 - Nenhuma das ordens de serviço emitidas pela concessionária Rota Oeste Máquinas Ltda. registra advertência, ressalva ou observação indicando culpa,
mau uso ou operação indevida por parte do Requerente
. Pelo contrário, todas as ordens de serviço analisadas (de fevereiro a setembro de 2023) mencionam atendimento em garantia, com descrição técnica de “folga no pino central” e “necessidade de ajuste de calços”, sem referência a danos externos, sobrecarga ou operação incorreta. Dessa forma, não há evidência documental nem técnica que atribua ao usuário qualquer responsabilidade pelo defeito reincidente da articulação central.

9- Eventual defeito pode ser atribuído ao uso inadequado da máquina pelo postulante?

Resposta 09 - As revisões ocorreram nos prazos e o perfil de uso é compatível. A natureza e a precocidade da falha indicam vício de durabilidade/projeto,
não mau uso.

O magistrado, como diretor do processo, tem o poder-dever de indeferir diligências que considere desnecessárias ou protelatórias, nos termos
do art. 370, parágrafo único, do CPC, e a suficiência do conjunto probatório autoriza o julgamento antecipado da lide.

Nesse contexto, a alegação da John Deere de que seus quesitos não foram respondidos diretamente pelo perito não configura cerceamento. Os pontos por ela suscitados foram respondidos de forma indireta pelo laudo, por meio dos quesitos formulados pela Rota Oeste e pelo próprio apelado, aproveitando a ambas as apelantes em razão da solidariedade passiva que as une.

Quanto à prova testemunhal, a controvérsia central dos autos é de natureza eminentemente técnica - a existência ou não de vício de fabricação na articulação central do equipamento -
sendo a prova pericial o meio adequado por excelência para sua elucidação. A prova testemunhal pretendida pelas apelantes visava demonstrar o mau uso do equipamento, hipótese já superada pelo laudo pericial.

Insta salientar que as apelantes dispunham do sistema
JDLink
, de monitoramento e telemetria em tempo real, capaz de registrar dados de intensidade de operação, carga, torque e eventos de sobrecarga, mas optaram por não apresentar os dados completos do período em que o equipamento permaneceu com o apelado. Essa omissão estratégica enfraquece a tese de uso severo e incompatível, tornando a prova testemunhal incapaz de suprir a lacuna probatória que as próprias apelantes criaram ao deixar de apresentar os dados técnicos disponíveis.

REJEITA-SE
, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO
-
MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara
,

Da
aplicabilidade do CDC

As apelantes sustentam a inaplicabilidade do CDC, ao argumento de que o apelado é produtor rural que adquiriu o bem para incremento de atividade econômica, não se enquadrando como destinatário final.

A tese não prospera. Embora o Superior Tribunal de Justiça adote, como regra, a teoria finalista para definição de consumidor, a mesma Corte admite a teoria finalista mitigada quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica do adquirente.

No caso concreto, a relação jurídica revela vulnerabilidade técnica do apelado em face das fornecedoras, que detêm superioridade informacional e tecnológica, com acesso exclusivo ao sistema
JDLink

e ao Manual de Administração de Garantia, documentos que não são disponibilizados ao consumidor. A pá carregadeira não se incorpora diretamente ao processo produtivo como insumo agrícola — ela constitui ferramenta de trabalho que serve ao produtor como destinatário final fático, encerrando em si a cadeia de consumo ao suprir necessidades de infraestrutura da propriedade rural.

Nesse sentido, a vulnerabilidade do apelado é multidimensional: técnica, pela ausência de conhecimentos especializados para diagnosticar falhas estruturais complexas; econômica, pela disparidade entre um produtor rural individual e uma fabricante multinacional e sua concessionária de grande porte regional; e jurídica, pela desigualdade de recursos para a defesa de direitos em juízo. A aplicação da teoria finalista mitigada ao caso concreto, portanto, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. ABRANDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. O CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço seja contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo.
Entretanto, tem-se admitido o abrandamento desta regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada
).
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
3.
Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2377029 BA 2023/0184449-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe

22/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO
INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, "a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor" (
AgInt
no
AREsp
1.856.105/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022,
DJe
de 5/5/2022). Incidência da Súmula 83/
STJ.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, decidiu aplicar a legislação consumerista à hipótese, com fundamento na teoria finalista mitigada, e consignou estar presente a vulnerabilidade da parte agravada. Nesse contexto, rediscutir a existência ou não de vulnerabilidade técnica da agravada demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7 do STJ.
3.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2509742 RJ 2023/0372971-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe

13/09/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRODUTO ADQUIRIDO PARA ATIVIDADE
RURAL.
APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORO DE DOMICÍLIO DO
CONSUMIDOR.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais, reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, rejeitou preliminares de incompetência territorial, ausência de interesse de agir, prescrição e decadência, deferiu a inversão do ônus da prova e indeferiu a reconvenção apresentada pela ré. II. Questão em discussão
.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre produtor rural e fornecedora de equipamento agrícola; (
ii
) saber se o foro da comarca de Tapurah é competente para processar a demanda; (
iii
) saber se o autor possui interesse de agir diante da alegada ausência de prova do dano; (
iv
) saber se houve prescrição da pretensão indenizatória e decadência para reclamar por vício do
produto.
III. Razões de decidir A aplicação da teoria finalista mitigada, consagrada na jurisprudência do STJ, permite o reconhecimento de relação de consumo mesmo na aquisição de bem empregado na atividade econômica, desde que comprovada a hipossuficiência técnica ou informacional do adquirente, como evidenciado no caso concreto. A vulnerabilidade do agravado frente à fornecedora do equipamento de agricultura de precisão justifica a incidência do CDC e, por consequência, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC
).
O foro do domicílio do consumidor, conforme art. 101, I, do CDC, é competente para o julgamento da demanda, sendo legítima a escolha do autor pela comarca de Tapurah. A existência de pretensão resistida e a demonstração dos vícios no equipamento adquirido conferem interesse processual ao autor, sendo a aferição do dano questão de mérito a ser apurada na instrução. A prescrição aplicável à pretensão de reparação por danos oriundos de fato do produto é quinquenal, nos termos do
art
. 27 do CDC, e não se consumou no caso. Quanto à decadência, tratando-se de vício oculto, o prazo de 90 dias (art. 26, II, CDC) inicia-se com a evidência do defeito, sendo suspenso enquanto perdurarem tratativas para solução do problema, o que afasta a decadência arguida.
IV.
Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:"1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas em que se comprove a hipossuficiência técnica, mesmo que o bem seja destinado à atividade econômica do adquirente.
2.
A inversão do ônus da prova é cabível quando presente a vulnerabilidade do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 3. Em se tratando de relação de consumo, é legítima a escolha do foro do domicílio do autor, conforme o
art
. 101, I, do CDC. O prazo de prescrição da pretensão de indenização por fato do produto é de cinco anos (art. 27, CDC), e o de decadência por vício oculto é de 90 dias, contados da constatação do defeito (art. 26, § 3º, CDC), sendo ambos suspensos por tratativas de solução administrativa."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10261071320258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2026)

Do
vício de fabricação e da tese de mau uso

As apelantes sustentam a ausência de vício de fabricação, atribuindo o defeito ao mau uso do equipamento em atividades de supressão vegetal e destoca de árvores.

O laudo pericial é conclusivo quanto à existência de vício de fabricação. A inspeção técnica realizada em 17/02/2025 (id 211061566 - Pág. 31/36 dos autos principais) constatou folga perceptível no pino mestre e nas buchas da articulação central, desgaste prematuro nos alojamentos, perda da
pré-carga

dos rolamentos, ruído metálico seco, vibração anormal, extravasamento de graxa sem estanqueidade e movimento lateral visível entre o chassi dianteiro e o traseiro, mesmo sob carga leve.

O perito concluiu que as falhas decorrem de deficiência de projeto e não de uso indevido, e que os modelos posteriores da linha 444G passaram a incorporar modificações estruturais no conjunto de articulação - reforço no alojamento do pino mestre, redimensionamento do pino, alteração no sistema de vedação e inclusão de pontos adicionais de lubrificação -
, o que evidencia o reconhecimento, pela própria fabricante, da insuficiência do projeto original.

Portanto, a tese de mau uso não encontra respaldo probatório. Nenhuma das oito ordens de serviço emitidas pela concessionária registrou advertência, ressalva ou observação indicando culpa, uso inadequado ou operação indevida por parte do apelado. Ao contrário, todas as ordens de serviço descrevem atendimentos em garantia, com registro de folga no pino central e necessidade de ajuste de calços. A própria Rota Oeste, em visita à propriedade em 29/07/2023, registrou que o cliente trabalhava com retirada de cascalho e construção de represa, atividades compatíveis com as especificações técnicas da 444G (id 133054303 - Pág. 21 dos autos principais).

Cumpre destacar que o evento de lançamento do equipamento, promovido pelas próprias apelantes, listava expressamente como aplicações do produto a limpeza de pastagens e troncos secos, a abertura de tanques para depósito de água e a movimentação de troncos e lascas para manutenção de cercas (slide foi extraído do vídeo de lançamento da pá carregadeira 444G, disponível no canal da ROTA OESTE MÁQUINAS LTDA. no YouTube)
.

Com efeito, n
ão é possível que as apelantes promovam o equipamento como apto para determinadas atividades no campo e, posteriormente, qualifiquem essas mesmas atividades como incompatíveis com o produto para afastar sua responsabilidade por defeito de fabricação. Tal conduta contraria a boa-fé objetiva e os princípios que regem as relações de consumo.

Por outro lado, as apelantes dispunham do sistema
JDLink
, capaz de registrar dados de intensidade de operação, carga, torque e eventos de sobrecarga em tempo real, mas optaram por não apresentar os dados completos do período em que o equipamento permaneceu com o apelado. Essa omissão, por si só, enfraquece a tese de uso severo e incompatível, pois, se houvesse registros de sobrecarga ou operação inadequada, as apelantes certamente os teriam apresentado para corroborar sua defesa.

Do
prazo legal para saneamento do vício

As apelantes sustentam que o prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC foi cumprido, pois o equipamento ficou na oficina da Rota Oeste de 10/08/2023 a 06/09/2023, período de 27 dias.

A tese não prospera. O defeito na articulação central foi reportado pela primeira vez em fevereiro de 2023 e persistiu ao longo de seis meses, com oito intervenções técnicas sucessivas, todas sem solução definitiva.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.684.132-CE, firmou entendimento de que, em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o prazo de trinta dias é computado de forma corrida, sem reinício a cada nova entrega do bem ao fornecedor, nem suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo.
In
verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO")
DEFEITUOSO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. REPARO DO VÍCIO. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO
PRODUTO.
DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. 1. Ação ajuizada em 17/06/
2009.
Recursos especiais interpostos em 29/06 e 13/07/2016 e distribuídos em 25/07/2017.2. Ação de rescisão contratual c/c pedido de perdas e danos, ajuizada por consumidora em razão da aquisição de veículo novo ("zero quilômetro") que apresentou repetidos defeitos que não foram solucionados pelas fornecedoras no prazo legal.3[...] .5. A teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.6 .
Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo.7. Hipótese em que o aludido prazo foi excedido pelas fornecedoras, circunstância que legitima a pretensão de devolução da quantia paga pelo veículo
.
8.
Consoante a pacífica jurisprudência deste Tribunal, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in
casu
, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes.9. Na ausência de pedido na exordial, é incabível a condenação das fornecedoras ao pagamento de compensação por dano moral .10. É inviável o conhecimento da insurgência recursal relativa à utilização do valor de mercado do veículo como referência para a condenação, ante a ausência de prequestionamento do tema. Incidência da Súmula 282/STF.
11.
Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, providos em parte, para a exclusão da condenação ao pagamento de compensação por danos morais.

(STJ - REsp: 1684132 CE 2017/0175949-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe

04/10/2018)

Nesse contexto, o prazo legal foi amplamente superado, surgindo para o apelado o direito potestativo de exigir a substituição do produto ou a restituição do valor pago.

Ademais, ainda que se considerasse apenas o último período de permanência do equipamento na oficina, o reparo não foi efetivo. A perícia realizada em 17/02/2025 - aproximadamente dezoito meses após o alegado reparo final -
constatou que a folga ainda se encontrava presente na articulação central, tornando o equipamento inapto ao uso seguro. Não há como se afirmar que o vício foi sanado quando a própria inspeção pericial, realizada com a presença dos assistentes técnicos das apelantes, confirmou a persistência do defeito.

Do reembolso das despesas de revisão e transporte

As apelantes sustentam o descabimento do reembolso das despesas de revisão e transporte, ao argumento de que as revisões periódicas constituem manutenção preventiva ordinária inerente ao uso do bem, e que o transporte decorreu de iniciativa do próprio apelado.

O argumento não merece acolhimento. As revisões periódicas foram realizadas como requisito para manutenção da garantia do
equipamento, exigência imposta pelas próprias apelantes, e não como manutenção voluntária. O transporte decorreu da necessidade de levar a máquina à oficina da concessionária para tentativa de reparo definitivo do vício, após o fracasso das intervenções realizadas na propriedade rural.

Assim, r
econhecido que o vício não foi adequadamente solucionado, não há razão para que o apelado suporte despesas realizadas justamente para tentar manter a regularidade do equipamento, sem que se tenha obtido proveito efetivo na continuidade do bem.

O art. 18, §1º, II, do CDC, assegura a restituição da quantia paga sem prejuízo de eventuais perdas e danos, e o art. 6º, VI, do mesmo diploma, consagra o direito à efetiva reparação dos danos patrimoniais. O reembolso de R$ 7.514,38 - sendo R$ 4.191,43 referentes a revisões e R$ 3.322,95 ao transporte -
configura recomposição patrimonial do prejuízo emergente, evitando enriquecimento sem causa das fornecedoras.

Quanto ao Manual de Administração de Garantia, documento interno entre fabricante e concessionária que prevê a exclusão do frete da cobertura de garantia, não foi disponibilizado ao apelado e não lhe é oponível, pois constitui instrumento de regulação interna da relação entre as apelantes, sem eficácia vinculante perante o consumidor que dele não teve conhecimento.

Da
tese subsidiária de abatimento pela depreciação

A John Deere sustenta, subsidiariamente, que em caso de manutenção da restituição, deve haver abatimento proporcional pela depreciação do bem pelo tempo de uso.

A tese não prospera. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.000.701/PR, assentou que a opção pela restituição da quantia paga constitui o exercício do direito de resolver o contrato em razão do inadimplemento, sendo que um dos efeitos da resolução consiste no retorno dos contratantes ao
status quo ante.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VEÍCULO ZERO
QUILÔMETRO.
VÍCIO DE QUALIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. NÃO CABIMENTO.
1.
Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 08/05/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 18/10/2021 e concluso ao gabinete em 13/05/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se a) está configurada a negativa de prestação jurisdicional, b) o julgamento é extra petita e c) reconhecido o vício do veículo, mas tendo o consumidor dele usufruído por certo período, o fornecedor deve restituir a integralidade da quantia paga ou o valor atual de mercado.
3.
É de ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4. Não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial.
Precedentes.
Na espécie, embora a recorrida não tenha formulado, entre os pedidos finais, requerimento de condenação das fornecedoras à restituição da quantia paga para aquisição do veículo, esse pedido é facilmente extraído dos argumentos suscitados ao longo da petição inicial, razão pela qual o juiz decidiu a causa dentro dos contornos da lide. 5. Salvo nas hipóteses específicas elencadas no § 3º do art. 18 do CDC, somente após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem que haja a efetiva correção do vício é que exsurge para o consumidor o direito potestativo de exigir, segundo a sua conveniência, alguma das seguintes providências: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (
ii
) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou (
iii
) o abatimento proporcional do preço .
6. A opção pela restituição da quantia paga nada mais é do que o exercício do direito de resolver o contrato em razão do inadimplemento, sendo que um dos efeitos da resolução da avença consiste no retorno dos contraentes ao status quo ante.

Para que o regresso ao estado anterior efetivamente se verifique, o fornecedor deve restituir ao consumidor o valor despendido por este no momento da aquisição do produto viciado.
O abatimento da quantia correspondente à desvalorização do bem, haja vista a sua utilização pelo adquirente, não encontra respaldo na legislação consumerista, a qual consagra o direito do consumidor de optar pela "restituição imediata da quantia paga
".
Ademais, não se pode admitir que o consumidor, que foi obrigado a conviver, durante considerável lapso temporal, com um produto viciado - na hipótese, um veículo zero quilômetro -, e que, portanto, ficou privado de usufruir dele plenamente, suporte o ônus da ineficiência dos meios empregados para a correção do problema. 7. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 2000701 PR 2022/0130632-5, Data de Julgamento: 30/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe

01/09/2022)

Para que esse retorno efetivamente se verifique, o fornecedor deve restituir ao consumidor o valor despendido no momento da aquisição do produto viciado. O abatimento correspondente à desvalorização do bem pelo uso não encontra respaldo na legislação consumerista, que consagra o direito do consumidor à restituição imediata da quantia paga. Não se pode admitir que o consumidor, que conviveu durante considerável lapso temporal com produto viciado, suporte o ônus da ineficiência dos meios empregados para a correção do problema.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

a ambos os recursos de apelação.

Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, majora-se a verba honorária fixada na sentença de 10% para 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional desenvolvido pelo advogado do apelado em sede recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026